Tribunal: TJDFT
Processo: 0705467-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Id 15022926. Diante da alegação da parte de prevenção do e. Des. Teófilo Caetano, encaminhem-se os autos ao setor responsável para elaboração de certidão de prevenção dos recursos oriundos dos autos no 0007033-64.2013.8.07.0018. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de março de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator